Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz dos artigos 114 e 843 do Código Civil, a cláusula contratual que implique transação de direitos dever ser interpretada restritivamente.
2. No caso em exame, a cláusula intitulada de “REAJUSTE ANUAL DO ALUGUEL MÍNIMO MENSAL”, em que pese também haver versado sobre o valor de aluguel ao tempo da pactuação, não importou em perda superveniente do pedido revisional em sua totalidade, mas apenas em relação ao percentual de reajuste, não havendo qualquer impedimento à apreciação do pedido de fixação de aluguel mínimo, tal como reiterado pela autora.
3. Apelação conhecida e não provida.